Tribunal: TJDFT
Processo: 0000773-72.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, ao argumento de insuficiência probatória.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida.